Tribunal: TJES
Processo: 0029426-26.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029426-26.2003.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: LIGIA MARIA RIGON MALLACO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIO DE OMISSÃO
–
CONHECIDO –
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NOS CASOS DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

–
OMISSÃO QUANTO
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 6830
–
INEXISTÊNCIA –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.

N
ão há
o que se falar em qualquer vício

em relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente
, ao revés, observo que resta claro que os argumentos são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

3.

Vi
slumbro a omissão apontada
no que se
refere
à condenação do município em honorários advocatícios,
uma vez que, embora
tenha o embargante aduzido
sobre a impossibilidade da condenação
em sede de razões recursais, o acórdão não se manifestou a respeito.

4
.
O
colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que,
pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado.

5.

Recurso conhecido
e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra
o Acórdão
que
negou
provimento ao recurso do embargante, ora apelante,

mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo na origem
e condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Em suas razões (Id.

4876618
), aduz a embargante que
o acórdão
foi omiss
o

quanto a aplicação
d
o disposto na Lei de execuções fiscais no que diz respeito ao
s efeitos da interrupção da prescrição, que se daria pela citação válida.

Argumenta o recorrente que não houve
culpa do Município na demora da ocorrência da citação,
de modo que deve-se aplicar
entendimento no sentido de que os efeitos da prescrição retroagem a data da propositura da ação, afastando-se a alegação de prescrição intercorrente.

D
e mais a mais, aduz o embargante que
o
acórdão
incorreu em omissão
ao deixar
de apreciar ponto relevante expressamente consignado no recurso de apelação, qual seja,
o
error in judicando
atinente à condenação do município em honorários advocatícios após a sentença declarar a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Requer, assim,
sejam recebidos e providos os embargos de declaração para

reformar
o Acórdão recorrido para
sanar os vícios de omissão indicados.

Contrarrazões de ID 5062130 em que pugna o embargado pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

M
arianne Júdice de Mattos
Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra
o Acórdão
que
negou
provimento ao recurso do embargante, ora apelante,

mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo na origem
e condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Em suas razões (Id.

4876618
), aduz a embargante que
o acórdão
foi omiss
o

quanto a aplicação
d
o disposto na Lei de execuções fiscais no que diz respeito ao
s efeitos da interrupção da prescrição, que se daria pela citação válida.

Argumenta o recorrente que não houve
culpa do Município na demora da ocorrência da citação,
de modo que deve-se aplicar
entendimento no sentido de que os efeitos da prescrição retroagem a data da propositura da ação, afastando-se a alegação de prescrição intercorrente.

A
duz o embargante que
o
acórdão
incorreu em omissão
ao deixar
de apreciar ponto relevante expressamente consignado no recurso de apelação, qual seja,
o error in judicando atinente à condenação do município em honorários advocatícios após a sentença declarar a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Requer, assim,
sejam recebidos e providos os embargos de declaração para

reformar
o Acórdão recorrido para
sanar os vícios de omissão indicados.

C
ontrarrazões de ID 5062130 em que pugna o embargado pelo não provimento do recurso.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

N
o
tocante
ao argumento de que foi omisso o acórdão quanto a aplicação do disposto na Lei de Execuç
ões
Fisca
is
,
a
o cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento d
o
embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão
expressamente
apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“
No caso ora em análise, convém destacar que a execução fiscal foi ajuizada em 29/04/1999 (fl. 10), motivo pelo qual aplica-se a previsão original do artigo 174,
caput
e parágrafo único do CTN, de modo que o prazo prescricional inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário (CDA) e se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, no caso a sua citação (art. 219, CPC/73).

Assim sendo, o crédito objeto dos autos foi constituído por meio da CDA nº 224/1998, em 14/12/1998 (fl. 04), de modo que sendo apenas efetivada a citação por edital em 12/05/2009 (fl. 34), transcorreram muito mais que cinco anos.

Saliento, por oportuno, que apenas a partir do advento da Lei Complementar nº 118/2005, foi acrescentada nova redação do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN estabelecendo que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interromperia a prescrição, contudo, tal inovação legal ocorreu somente em 09/02/2005, ocasião em que já havia ultrapassado o prazo quinquenal desde a constituição do crédito tributário objeto desta execução fiscal.

Portanto, ante todo o exposto, descabe analisar circunstância atinente à necessidade de intimação da Fazenda Pública sobre a ordem de suspensão do processo após a não localização da parte executada ou da determinação de arquivamento provisório dos autos após o prazo de um ano de suspensão, haja vista a ocorrência da prescrição antes mesmo da determinação da citação por edital.

Por fim, no tocante à exigência de oitiva prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, igualmente não merece acolhida, haja vista que a falta de intimação prévia do Exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

Além disso, o Município Apelante não aponta qualquer causa válida de suspensão ou interrupção da prescrição.”

Portanto, não há
que se falar em qualquer vício

em relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente
, ao revés, observo que resta claro que os argumentos são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por outro lado, quanto ao vício
de omissão

apontad
o

no que se
refere
à condenação do município em honorários advocatícios,
de fato,
embora
tenha o embargante aduzido
sobre a impossibilidade da condenação
em sede de razões recursais,
o acórdão não se manifestou a respeito
.
Passo ao seu exame:

S
obre o tem
a
, o colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que,
pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.969.424/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022; AgInt no AREsp n. 1.913.455/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022.

Portanto, a
pós a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/
0
8/2021, que alterou o §5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para
sanar o vício de omissão, afastando
a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos te
r
mos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 20/06/2023